Tribunal: TJDFT
Processo: 0708644-37.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DIVULGAÇÃO DE IMAGEM ÍNTIMA SEM CONSENTIMENTO. DOLO ESPECÍFICO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. PROVA DIGITAL. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Guará, que o condenou à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática do crime previsto no art. 218-C do CP, combinado com os arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, em regime aberto. A sentença também fixou indenização mínima de R$ 500,00 por danos morais à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a conduta do réu é atípica por ausência de dolo e insuficiência probatória; e (ii) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais ou sua redução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de ausência de dolo é afastada, pois a mensagem que acompanhava a imagem revela intenção de vingança e humilhação, além de ameaças anteriores.
4. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, conforme CP, art. 28, II, aplicando-se a teoria da actio libera in causa.
5. A alegação de fragilidade da prova digital é genérica e preclusa, pois não foi impugnada oportunamente, conforme CPC, art. 435. As capturas de tela integram conjunto probatório harmônico, corroborado por testemunhos e confissão do réu, confirmando a autoria e materialidade do crime.
6. Quanto à indenização, o STJ, no Tema no 983, reconhece a possibilidade de fixação de valor mínimo por dano moral em casos de violência doméstica, mesmo sem instrução probatória específica. O dano moral é in re ipsa, decorrente da própria violação à honra da vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. A divulgação de imagem íntima sem consentimento, com intuito de vingança, configura o crime previsto no art. 218-C do CP, mesmo que o agente esteja embriagado. 2. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal. 3. O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido e pode ser fixado independentemente de instrução probatória específica".